Tribunal: TJMT
Processo: 1008862-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1008862-62.2020.8.11.0000.
AUTOR: FERNANDO JUSTO DA SILVA - ME
RÉ: ILHA COMPRIDA ENERGIA S. A.
Vistos.
Conforme já determinado na decisão de Id. 58822985, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça Estadual.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator